Tribunal: TJSP
Processo: 2005651-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005651-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SERGIO
FAOUZI BOU KHAZAAL, é agravado WILER VASCONCELLOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005651-81.2020.8.26.0000 -Voto no 37.840
2
COMARCA DE SÃO PAULO – 5a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
AGRAVANTE: SERGIO FAOUZI BOU KHAZAAL (réu)
AGRAVADO: WILER VASCONCELLOS (autor)
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO MARCOS ROBERTO DE SOUZA
BERNICCHI
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embaraços relacionados a
negócio de venda e compra de veículo automotor. Inconformismo
do réu contra decisão, que acolheu liminar de busca e apreensão
do veículo. Fato superveniente (sentença, dando pela procedência
da demanda). Recurso prejudicado.
VOTO No 37.840
RELATÓRIO
Agravo
de
instrumento,
réu,
em
demanda
constitutivo/reparatória (embaraços relacionados a negócio de venda e compra de
veículo automotor), o agravante questiona decisão, que determinou a busca e
apreensão do veículo, objeto da demanda.
Recurso tempestivo, processado no efeito devolutivo (fl.
59).
Contraminuta, com documentos, a fls. 64/107.
Informações da instância da causa, a fl. 109.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005651-81.2020.8.26.0000 -Voto no 37.840
3
FUNDAMENTAÇÃO
Relevância de fato superveniente, nos autos de origem
tendo sido proferida sentença de parcial procedência, com trânsito em julgado
(fls. 427/430 e 434 dos autos principais), o inconformismo, já agora, neste âmbito,
resulta prejudicado.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou o recurso por
prejudicado.
CARLOS RUSSO
Relator